Tribunal: STF
Processo: RHC 265028
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.031.213, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. REITERAÇÃO DO HC N. 625.790/RS. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM O ARESP N. 2.113.842/RS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não possibilitar a rediscussão da matéria, via habeas corpus, quando já formulados e analisados pedidos idênticos, acerca dos mesmos fundamentos, de matéria já analisada neste Tribunal Superior, por se tratar de reiteração de pedido" (AgRg no HC n. 839.421/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). 



    2. O acórdão da origem no recurso de apelação já foi submetido à apreciação do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do HC n. 625.790/RS, cujo acórdão do agravo regimental foi publicado em 13/3/2023. Ademais, verificou-se que as teses formuladas neste habeas corpus também foram suscitadas no AREsp n. 2.113.842/RS. Logo, inviável nova apreciação da matéria por esta Corte, diante da indevida reiteração de pedidos e ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 



    3. Outrossim, não se observou ilegalidade flagrante apta à concessão de ofício da ordem de habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal.



    Em sede de apelações da defesa e da acusação, o Tribunal de origem “negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao apelo ministerial ‘para redimensionar a pena corporal imposta aos réus para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e a pena de multa para 30 (trinta) dias-multa, mantido o valor do dia-multa nos termos em que fixado no ato sentencial”.



    Contra esse decisum, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que “[concedeu] parcialmente a ordem para redimensionar a pena do paciente para 2 [dois] anos, 7 [sete] meses e 15 [quinze] dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação”.



    A defesa ainda impetrou outro habeas corpus, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena. 



    Argumenta que as decisões “são anteriores à publicação do Enunciado Sumular 659 do STJ. A súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi aprovada em 13 de setembro de 2023, com publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 18 de setembro de 2023”. Sustenta “[haver] ilegalidade na decisão proferida pelo Ministro Relator e pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sede do Habeas Corpus, pois embora se tenha argumentado que há necessária aplicação da lei mais benéfica ao réu, ainda que superveniente à decisão, o entendimento da Corte não foi observado no cálculo da pena imposta ao réu”. Pondera, nesse contexto, que “a lei mais benéfica que deve ser aplicada ao caso concreto, é regra que surgiu após a decisão proferida no HC 625790”, e “no novo habeas corpus n. 1031213/RS (2025/0327472-9), o recorrente requer que seja aplicado novo regramento mais benéfico ao réu, constante da Súmula n. 659 do STJ, que determina que a fração de aumento em razão do crime continuado deve ser de 1/3 pelo número de delitos cometidos (cinco), e não a de 1/2 aplicada pela Corte local e por este Tribunal Superior no HC n. 625.790/RS”. Aduz, ainda, que “extrapola o limite da legalidade a interpretação feita pelo Ministro Relator de que se reconheceu 8 crimes, quando a condenação refere a cinco sequências de crimes”. Aponta, também, “inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quanto ao regime inicial de cumprimento de pena”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso ordinário constitucional a fim de reformar a decisão atacada: 



    A) seja observada a aplicação da retroatividade da norma mais benéfica, garantida pelo inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal, em razão do disposto na Sumula 659 do STJ e seja aplicada a fração de aumento em razão da prática de crime continuado a razão de 1/3 para cinco infrações, a partir da pena base de 1 ano e 9 meses de reclusão imposta na decisão proferida no Habeas Corpus impetrado no STJ, em regime inicial aberto, fazendo jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, na forma do art. 46 do Código Penal. 



    B) Conhecer o recurso ordinário constitucional e dar provimento a fim de reformar a decisão atacada verificada a ilegalidade ante a inobservância dos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade, pela readequação do regime inicial de cumprimento de pena de acordo com a pena aplicada, com a natureza do próprio tipo penal, bem como as condições favoráveis do paciente, impondo-se o regime inicial de cumprimento de pena aberto. Consequentemente, a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS IMPETRADO SIMULTÂNEAMENTE AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ESTELIONATO. MERA REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADAS IRREGULARIDADES NA DOSIMETRIA DA PENA E NO REGIME PRISIONAL FIXADO. PLEITOS QUE SUSCITAM REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. NÃO CARACTERIZADA FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.”



    É o relatório, DECIDO. 



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Com efeito, como consignado na decisão agravada, ainda que não se tratasse de reiteração de pedidos anteriormente analisados por este Sodalício e de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, não se observam as ilegalidades apontadas pela defesa. 



    Isto, porque adequada a imposição do regime carcerário semiaberto para o resgate da reprimenda de 2 anos e 7 meses de reclusão, tendo em vista que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desabonada na primeira fase do cálculo dosimétrico permite o agravamento do modo prisional inicial e, inclusive, justifica a negativa de substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos.



    Do mesmo modo, não se verifica constrangimento ilegal na escolha da fração de 1/2 diante da constatação, pelo Tribunal estadual, soberano na análise dos elementos de provas dos autos, de que houve a prática de oito condutas delitivas pelo ora agravante, o que, inclusive, permitiria o aumento à razão de 2/3, mais prejudicial ao réu. [...]”



    Na espécie, em relação à continuidade delitiva, o Tribunal a quo registrou que “tendo a Corte local afirmado a existência de oito condutas delitivas, não se observa a ilegalidade aventada pelo impetrante, na medida em que, segundo o teor da Súmula n. 659/STJ que ora se pretende seja aplicada, a fração cabível pela continuidade delitiva não seria a de 1/3 pleiteada, mas a de 2/3, bem mais gravosa do que a razão de 1/2 ora questionada”.



    Com efeito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, os seguintes julgados: 



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Homicídios qualificados, consumados e tentados, roubos qualificados, sequestro e cárcere privado. Dosimetria. Reexame de fatos e provas incompatível com o habeas corpus. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. (HC 240.022-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/6/2024) 



    Trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o RHC nº 247.538-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2025: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.  



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante postula a fixação da pena-base em patamar mínimo e a revisão da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.  



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) analisar se é adequado recurso ordinário em habeas corpus quando a matéria articulada não houver sido apreciada pelo tribunal apontado como coator; e (iii) verificar se há ilegalidade ou vício de fundamentação nos critérios adotados para a fixação da pena-base e na segunda fase da dosimetria da pena.  



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    5. É inviável recurso ordinário em habeas corpus quando as razões apresentadas não tiverem sido previamente examinadas pelo tribunal apontado como coator, sob pena de supressão de instância.



    6. A dosimetria da pena é matéria que possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, ficando o controle pelos tribunais superiores limitado à aferição da legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados, no que inviável a reanálise em sede de habeas corpus por demandar dilação probatória.



    7. Ausentes ilegalidade flagrante ou vício de fundamentação nos critérios adotados, não cabe refazer a dosimetria da pena na via estreita do habeas corpus.  



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.



     



    Ademais, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da incompatibilidade da análise em torno da continuidade delitiva e o rito do habeas corpus. Nesse seguimento: 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo. Dosimetria da pena. Alegação de ser devida a aplicação da continuidade delitiva. Requisitos objetivo e subjetivo. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 216.409-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INADEQUAÇÃO. LITISPENDÊNCIA: NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA: INVIABILIDADE, POR DEMANDAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 2. Não se verifica litispendência se são distintos os fatos imputados em duas ações penais ajuizadas em face do mesmo réu. 3. A verificação de continuidade delitiva entre fatos objeto de ações distintas demanda revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. A dosimetria da pena insere-se em juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 5. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados, para a fixação do regime inicial de cumprimento, além do patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 182.676-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime do art. 342 do CP (falsa perícia). Condenação a 4 anos e 8 meses de reclusão no regime semiaberto. Alegada ausência de dolo na conduta e de reconhecimento da continuidade delitiva. Necessário reexame de fatos e provas. Incompatibilidade com o habeas corpus. Pena-base. Ausência de flagrante ilegalidade. Exasperação devidamente fundamentada. Culpabilidade e consequências do delito. Fixação do regime aberto. Impossibilidade. Decisão questionada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. A instância revisora, soberana na análise da prova, concluiu pela existência de elementos suficientes para a condenação, mormente porque foi lastreada em diversos documentos e declarações da mãe da vítima, a qual confirmou o estado gravídico, inicialmente afastado no laudo necroscópico subscrito pelo agravante. 2. A pena-base foi exasperada em 1/6, levando-se em conta a culpabilidade do agente, o qual, na perspectiva dos julgadores, mereceu maior reprovabilidade por haver sustentado versão falaciosa acerca da ausência de gravidez da vítima, bem como por ter atribuído à família desta a apresentação de exames pré-natais de pessoa diversa, causando-lhes transtornos emocionais. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 219.482-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/1/2023)



    Demais disso, no tocante à alegação de que “extrapola o limite da legalidade a interpretação feita pelo Ministro Relator de que se reconheceu 8 crimes, quando a condenação refere a cinco sequências de crimes”, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “tendo a instância de origem consignado que foram oito os delitos praticados pelo paciente nas cinco sequências criminosas em questão, não poderia este Sodalício afastar tal conclusão para, como alega a defesa, entender que foram cinco condutas criminosas, pois para tal proceder seria necessário o revolvimento do acervo probatório, o que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus”. 



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado, no ato impugnado, o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Noutro giro, quanto ao regime inicial, o Superior Tribunal de Justiça consignou ser “adequada a imposição do regime carcerário semiaberto para o resgate da reprimenda de 2 anos e 7 meses de reclusão, tendo em vista que, nos termos da jurisprudência [daquela] Corte Superior, a existência de circunstância judicial desabonada na primeira fase do cálculo dosimétrico permite o agravamento do modo prisional inicial e, inclusive, justifica a negativa de substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos”.



    Deveras, é legítima fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, mercê da existência de circunstâncias judiciais negativas. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (ART. 59 DO CP). INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, a imposição de pena-base acima do mínimo legal justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas desta Suprema Corte (HC 145.000 AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; HC 147.408 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 153.641 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; entre outros).II – Agravo a que se nega provimento. (RHC 164.871-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/2019)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na seara do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. Precedentes.2. As particularidades do caso concreto, invocadas para qualificar as circunstâncias judiciais, constituem fundamentação idônea para a exasperação da pena, notadamente no que diz respeito à culpabilidade do agente, pois “a quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem se esperaria uma conduta compatível com as funções por ele exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio públicos, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos, cujo conceito está inserido no art. 327 do Código Penal, não se confunde com a qualidade funcional ativa exigida pelo tipo penal previsto no art. 312 do Código Penal” (RHC 125.478-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015).3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.4. Para divergir do aresto impugnado, notadamente acerca da dosimetria da pena e da adequação do regime fixado para cumprimento da reprimenda, seria indispensável o reexame dos fatos e provas carreados aos autos, providência incompatível com esta via processual.5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (HC 149.439-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/11/2018)



    Dessa forma, verifico que a Corte a quo não se olvidou do enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o qual assim dispõe:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente